Tribunal: TJDFT
Processo: 0752080-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0752080-30.2020.8.07.0000 PACIENTE: EDUARDO DOS SANTOS SILVA IMPETRANTE: CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDUARDO DOS SANTOS SILVA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria/DF, e como ilegal o excesso de prazo para sua submissão ao Tribunal do Júri. Paciente incurso, em tese, no artigo 121, §2o, inciso I, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe) (Ação Penal n. 0001727-31.2019.8.07.0010). A douta Defesa Técnica (Dr. Claudio Cesar Vitorio Portela) asseverou, em resumo, que foi decretada a prisão preventiva do paciente em 16-abril-2019 (por fato praticado, em tese, em 7-abril-2019), com fundamento na garantia da ordem pública), sendo que o respectivo mandado foi cumprido em 12-maio-2019. Ele foi pronunciado em 13-dezembro-2019 e não interpôs recurso em sentido estrido (ensejando o desmembramento em relação ao corréu), sendo seu intento ser submetido ao julgamento em Plenário, pois convicto de sua absolvição. Discorreu que a autoridade judiciária nomeou a Defensoria Pública para o patrocínio do paciente e a intimou a se manifestar acerca da manutenção, substituição ou suspensão da prisão. O Oficial de Justiça compareceu ao sistema prisional, porém certificou a impossibilidade de intimar o paciente, pois o local não dispõe de condições mínimas de proteção à prevenção ao novo coronavírus. A Defesa se manifestou pela liberdade, porém, foi mantida a prisão, tendo a autoridade judiciária afirmando que, em razão da pandemia, os feitos terão duração prorrogada, em média, 45 dias, concluindo que a prorrogação da marcha processual por até 60 dias não implica alteração fática a justificar a revogação do decreto prisional provisório, pois os requisitos permanecem incólumes. A Defesa, em mais duas oportunidades, reiterou o pedido de liberdade, sendo negado em ambas, tendo a autoridade judiciária consignado, na primeira decisão, que a retomada progressiva das Sessões Plenárias estava em análise pela Presidência deste TJDFT, e, na segunda, que a demora da realização da Sessão Plenária decorre da pandemia e que, no momento, não se vislumbram condições técnicas e sanitárias de retorno de atividades presenciais no Tribunal do Júri. Informou que foi impetrado “habeas corpus” perante esta Corte, mas a ordem foi denegada, em suma, ao argumento de que não se verifica desídia do Juízo para o reconhecimento do alegado excesso de prazo, porque a demora para a marcação da data da sessão plenária ocorreu em razão das restrições sanitárias que foram impostas como forma de prevenção à COVID-19. No entanto, até o presente momento, estando o paciente preso há mais de 600 (seiscentos) dias, ainda não foi designado o dia de realização do julgamento pelo Júri e, mesmo assim, a douta autoridade judiciária indicada como coatora indeferiu mais uma vez pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa, o que não deve ser admitido, em especial porque a Portaria Conjunta 78, de 6-julho-2020, que revogou a Portaria 72, de 29-junho-2020, não prevê Sessões Plenárias para o Tribunal do Júri. Asseverou, ainda, que não é recomendável manter o paciente encarcerado por tanto tempo, uma vez que há notícia da existência de mais de 2 mil casos de COVID-19 no sistema prisional distrital, sendo que houve duas mortes de internos e uma morte de agente penitenciário. Acrescentou que, além do excesso de prazo, não estão presentes os fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva, pois não há indícios de que a liberdade do paciente possa oferecer algum risco à ordem pública, à instrução criminal e, tampouco, à aplicação da lei penal. Enfatizou que a liberdade é a regra no sistema constitucional vigente e que a gravidade da acusação não pode, por si só, servir de motivo para a decretação da prisão provisória e nem pode a medida representar antecipação de pena, pugnando por sua revogação, destacando que o paciente possui condições favoráveis para responder o processo solto. Aduziu que, pelo princípio da proporcionalidade, a medida cautelar não pode ser exageradamente superior à pena projetada, devendo ser levado em consideração o regime que provavelmente será aplicado. Ademais, afirmou que não há “periculum libertatis”, não se podendo extrair presunção de periculosidade de um fato isolado. Requereu, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura, com a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou outra medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal ou uso de tornozeleira. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, saliente-se que se trata da quarta impetração em favor do paciente, sendo que a primeira questionava os requisitos da prisão preventiva (HC 0719598-63.2019.8.07.0000) e a segunda (HC 0708407-84.2020.8.07.0000) e a terceira (HC 0727781-86.2020.8.07.0000) invocavam excesso de prazo pela demora na submissão do paciente ao Plenário do Júri, sendo assim ementados os respectivos acórdãos: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REINCIDÊNCIA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da segregação cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e da intensa periculosidade do paciente, demonstrada por sua reiteração criminosa. 3. A necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1205926, 07195986320198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/10/2019, publicado no PJe: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. GRAVIDADE DOS FATOS. PANDEMIA DO COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. ORDEM DENEGADA. 1. Somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não se verifica de plano, uma vez que, supostamente, trata-se de crime praticado por dois agentes, um dos quais interpôs recurso em sentido estrito em face da pronúncia, acarretando a necessidade de desmembramento do feito. Outrossim, a não designação, ainda, da sessão plenária ocorreu por motivo de saúde pública em razão da pandemia do "coronavírus" (Covid-19). 2. Conforme enunciado da Súmula 21 do colendo Superior Tribunal de Justiça, pronunciado o réu, não há falar em excesso de prazo. A verificação do lapso temporal também considera as circunstâncias e a complexidade de cada caso. O enunciado pode ser mitigado, mas não é a hipótese, pois a sessão plenária somente não foi designada em virtude da suspensão das audiências e plenários em face da pandemia de Covid-19, sendo que, assim que marcada, viabilizará o julgamento de todos os acusados em um único ato. 3. O presente caso não se enquadra nas hipóteses elencadas pela recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17-março-2020, elaborada diante do atual contexto de pandemia de corona vírus (Covid-19), a fim de reavaliar as prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, mormente porque que se trata, em tese, de crime cometido com grave ameaça e violência. 4. Se as medidas de prevenção e controle da doença no interior do complexo penitenciário estão sendo aplicadas pelas autoridades públicas pertinentes, não há que falar em violação ao direito constitucional à saúde e ao princípio da dignidade da pessoa humana. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1243656, 07084078420208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. GRAVIDADE DOS FATOS. PANDEMIA DO COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. ORDEM DENEGADA. 1. Somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não se verifica na espécie, uma vez que o atraso na designação de data para sessão plenária não lhe pode ser imputada ao Juízo, ou mesmo à acusação, pois decorre de força maior, qual seja, a decretação da pandemia do "coronavírus" (Covid-19). 2. Conforme enunciado da Súmula 21 do colendo Superior Tribunal de Justiça, pronunciado o réu, não há falar em excesso de prazo. O enunciado pode ser mitigado, mas não é a hipótese, pois a sessão plenária somente não foi designada em virtude da suspensão das audiências e plenários em face da pandemia de Covid-19, sendo que, assim que marcada, viabilizará o julgamento de todos os acusados em um único ato. 3. O presente caso não se enquadra nas hipóteses elencadas pela recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17-março-2020, elaborada diante do atual contexto de pandemia de corona vírus (Covid-19), a fim de reavaliar as prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, mormente porque que se trata, em tese, de crime cometido com grave ameaça e violência, não havendo informações, nos autos, capazes de demonstrar que o paciente se adequa em algumas das situações elencadas como grupo de risco. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1272176, 07277818620208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/8/2020, publicado no PJe: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, os temas já apreciados nas impetrações anteriores não devem ser conhecidos, ressalvada a alegação de excesso de prazo, pois, desde o julgamento do último “habeas corpus” apresentado em favor do paciente, já se passaram cerca de quatro meses, o que enseja a admissibilidade do presente “writ”, novamente sob tal argumento. Pois bem. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Em 30-novembro-2020, a eminente autoridade judiciária indicada como coatora apreciou um novo pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do paciente. Destacou que ele se encontra preso preventivamente, com fundamento na garantia da ordem pública, desde 12-maio-2019, em razão da suposta prática de crime de homicídio qualificado, sendo que já foram impetrados em seu favor três “habeas corpus” perante esta Corte e um perante o Superior Tribunal de Justiça, mas em nenhum deles a Defesa obteve a ordem de soltura pleiteada. Ademais, asseverou que a Defesa não apresentou nenhum argumento novo para a soltura do paciente, apenas renovou os mesmos argumentos que já foram exaustivamente apreciados ao analisar os requerimentos anteriores. Por fim, no que diz respeito à alegação de excesso de prazo, informou que, desde o mês de outubro, foram efetivamente retomados os julgamentos plenários do Tribunal do Júri e que a designação das datas tem observado a prioridade dos feitos, de acordo com os critérios previstos no art. 429 do Código de Processo Penal, esclarecendo que os réus que foram julgados até o momento estavam presos há mais tempo que o paciente. Confira-se: Trata-se de pedidos de revogação da prisão preventiva ou de sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, formulados pela Defesa de EDUARDO DOS SANTOS SILVA. A Defesa alega que o requerente está preso desde abril de 2019, que possui residência fixa e família no distrito da culpa e que é possível a substituição de sua prisão por outras medidas cautelares, principalmente em razão da impossibilidade de designação de sessões plenárias de julgamento (id n. 77051261). O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido (id n. 7770386). Decido. A custódia cautelar do requerente foi decretada por decisão proferida no dia 16/4/2019 (id n. 56887220), no bojo de processo penal em que acusado da prática de homicídio qualificado. O mandado de prisão expedido em seu desfavor foi cumprido no dia 12/5/2019 (id n. 56887222). A prisão cautelar do requerente foi seguidas vezes reexaminada por este Juízo, por ocasião de sua pronúncia (id n. 56888296), por decisão proferida no dia 13/11/2019 (id n. 56888296), por decisão proferida em 4/5/2020, por decisão proferida no dia 8/7/2020 (id n. 66920259) e por decisão proferida no dia 3/8/2020 (id n. 69078985). Além disso, a Defesa do requerente impetrou três Habeas Corpus perante o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O primeiro, questionando os fundamentos da prisão preventiva (HC 0719598-63.2019.8.07.0000); o segundo, alegando excesso de prazo em razão da demora na designação de data para a sessão plenária de julgamento (HC 07008407-84.2020.8.07.0000); e o terceiro, aduzindo novamente excesso de prazo para o julgamento (HC 0727781-86.2020.8.07.000). Todos os writs tiveram a ordem denegada. A Defesa, inconformada, impetrou Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça (id n. 72273812), tendo este Juízo prestado as informações no dia 15/9/2020 (id n. 72273812). Este Juízo não foi cientificado quanto ao julgamento do referido writ, que não teve liminar deferida. Não satisfeita, a Defesa formula novo pedido, com os mesmos argumentos já exaustivamente analisados tanto por este Juízo quanto pela instância superior. Nesse sentido, compulsando-se o pedido ora analisado, constata-se que não há qualquer elemento novo ou qualquer alteração no quadro fático que possa justificar, neste momento, a revogação ou modificação da custódia cautelar. As razões alegadas pela Defesa não são aptas, neste momento, a afastar os fundamentos que ensejaram inicialmente o decreto de prisão preventiva. Ratifico a decisão que determinou a prisão preventiva do requerente, cujos fundamentos permanecem íntegros. Registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre todas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Medidas de comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de manter contato, proibição de ausentar-se da Comarca, recolhimento domiciliar no período noturno, fiança e monitoração eletrônica não possuem força cogente necessária para conter pessoa como o requerente, seja pela periculosidade que se examina de seus atos, seja por sua conduta pretérita de fugir e se manter fora do alcance da Justiça. Quanto ao prosseguimento do feito, de rigor registrar que este Juízo, com as cautelas necessárias, retomou a realização de julgamentos plenários do Tribunal do Júri desde o último mês de outubro. A pauta de julgamentos vem seguindo a ordem de prioridade prevista no art. 429 do CPP, sendo certo que os réus julgados até o momento estavam segregados há mais tempo que o ora requerente. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos, com a manutenção da segregação cautelar. Intimem-se. Após, retornem os autos para a caixa de designação da sessão plenária de julgamento. (ID22097105) Nesse contexto, da análise dos autos, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, em especial diante da notícia de efetiva retomada das sessões plenárias do Tribunal do Júri. Assim, impõe-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator